Tribunal: STF
Processo: ARE 1477886
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Ementa: Direito do trabalho. Embargos de declaração em Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Fase de execução. Inclusão de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento. Controvérsia submetida à repercussão geral. Tema nº 1.232. Devolução dos autos à origem.



    I. Caso em exame     



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno.



    2. O recurso extraordinário com agravo foi interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de procedência parcial do pedido.



    II. Questão em discussão



    3. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do CPC/2015.



    III. Razão de decidir



    4. A questão debatida nos presentes autos foi submetida à repercussão geral no RE 1.387.795-RG, paradigma do Tema nº 1.232 (possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento).



    IV. Dispositivo



    5. Embargos de Declaração acolhidos para tornar sem efeito as decisões proferidas por esta Corte e determinar a devolução dos autos à origem, para observância da sistemática do art. 1.036 do CPC.